Tribunal: TJBA
Processo: 8052576-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052576-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELVIS SILVA SOARES Advogado(s): GABRIEL LIMA SA TELES AGRAVADO: REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO INCONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. O Recorrente alega preterição na ordem de nomeação em concurso público para o cargo de Analista Universitário, sob o argumento de que a Administração convocou candidato com classificação inferior e de outra região para atuar na localidade para a qual o Recorrente concorreu. II. Questão em discussão 2. Verificar se houve preterição ilegal e arbitrária que justifique a concessão de tutela de urgência para determinar a nomeação imediata do Recorrente, classificado em 3º lugar para vaga única original, supostamente preterido por candidato de outra região convocado para a mesma localidade. III. Razões de decidir 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo apenas se materializa quando há comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, conforme diretrizes do Tema 784 da Repercussão Geral do STF. 4. A convocação de candidato de outra localidade ocorreu com amparo expresso nos itens 2.6 e 10.4 do edital regente, para suprir necessidade técnica específica. A vaga preenchida exigia formação em Biblioteconomia, para atender a exigência do Conselho Regional de Biblioteconomia, formação esta distinta daquela exigida para a vaga do Recorrente, que é Letras. 5. Inexiste ilegalidade ou burla à ordem classificatória quando a Administração, no exercício de sua discricionariedade e com estrita observância das regras editalícias, remaneja aprovados em cadastro de reserva para atender a demandas institucionais e determinações de órgãos de fiscalização profissional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura preterição ilegal a convocação de candidato de localidade diversa, amparada em previsão editalícia expressa, para suprir necessidade de formação técnica específica que o candidato melhor classificado na localidade de destino não possui." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/04/2016); STJ, AgInt no RMS 51.758/ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 11/11/2016. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELVIS SILVA SOARES, em face da decisão interlocutória proferida no Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra que, nos autos do Mandado de Segurança, aforada em desfavor do REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este Agravo de Instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)